Tribunal: TJMT
Processo: 0005405-17.2019.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005405-17.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA MUNDO NOVO LTDA - ME - CNPJ: 09.136.703/0001-16 (APELADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 78.816.774/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005405-17.2019.8.11.0051

APELANTE: BANCO SAFRA S.A, BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: TRANSPORTADORA MUNDO NOVO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO

- COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - JUNTADA NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – SENTENÇA FUNDAMENTADA NESSA PROVA DOCUMENTAL – MANIFESTAÇÃO DO RÉU NÃO OPORTUNIZADA – VIOLAÇÃO AO §1o DO ART. 437 DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO -
PRELIMINAR ACOLHIDA

- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O §1o do art. 437 do CPC estabelece que “s
empre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436”.

Se a lide foi julgada procedente com amparo em documento trazido pelo autor apenas na Impugnação à Contestação e sobre o qual não foi oportunizada a manifestação pelo réu, está configurado o cerceamento do seu direito de defesa, ante o evidente prejuízo causado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005405-17.2019.8.11.0051

APELANTE: BANCO SAFRA S.A, BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: TRANSPORTADORA MUNDO NOVO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados procedentes para
desconstituir todos os atos restritivos relacionados ao veículo Volvo /FH 520 6X4T, Placa NPG 2461, praticados na Ação de Busca e Apreensão n. 1094-90.2013.811.0051, código 76135, com condenação do réu às custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Este suscita, em preliminar, cerceamento de defesa por não ter sido intimado sobre o documento que atestaria a transferência de R$ 142.000,00 ao Banco Volvo, destinados, segundo a apelada, à quitação da última parcela do acordo, e o qual foi utilizado como fundamento na sentença para afastar a sua arguição de ausência de boa-fé ante a negociação em quantia ínfima.

Aduz que o §1o do art. 437 do CPC estabelece o seu direito de se manifestar sobre a documentação juntada pela parte adversa.

Pede o acolhimento da preliminar para que seja apurado se o montante creditado pela apelada ao Banco Volvo foi designado à composição do preço do automóvel em questão e à quitação da última parcela do acordo celebrado.

No mérito, alega que o comprovante de transferência não tem relação alguma com os termos firmados entre a Transportadora Verdes Campos e o Banco Volvo S/A (modo de pagamento e datas de vencimento das parcelas).

Ressalta que “
diante dessas divergências, pode-se afirmar que o valor pode-se afirmar que o valor creditado em favor do Banco Volvo é corresponde ao pagamento de outras avenças assumidas pela Apelada, uma Vez que a empresa transportadora mantém relacionamento com diversos credores, inclusive com o Banco Volvo em relação a outros caminhões que compõe sua frota”
(id n. 73358538, pág. 6).

Sustenta que a apelada mudou a versão original, pois na inicial mencionou que só adquiriu o caminhão após se certificar, mediante a apresentação dos comprovantes de quitação, do cumprimento integral do combinado entre a Transportadora e o Banco em referência, e depois arguiu que ela mesma pagou a última parcela do ajuste.

Pleiteia, desse modo, o reconhecimento de que apenas os R$ 54.000,00 indicados no DUT foram pagos.

Destaca que o mesmo bem foi dado em garantia de alienação fiduciária em dois contratos, e um foi cedido por ele (apelante). Assim, entende que a quitação de apenas um não autoriza a liberação total do veículo.

Assinala ainda que a apresentação do DUT por si só não comprova a propriedade em nome da apelada, e que a documentação trazida na inicial não demonstra a posse.

Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a lide, com a inversão do ônus de sucumbência, que deve ficar ao encargo da apelada.

Contrarrazões no id n. 73352258.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005405-17.2019.8.11.0051

APELANTE: BANCO SAFRA S.A, BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: TRANSPORTADORA MUNDO NOVO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante ajuizou Ação de Busca e Apreensão de Veículo contra a Transportadora Verdes Campos Ltda., e obteve a liminar.

Por sua vez, a apelada ingressou com Embargos de Terceiro em que afirma que adquiriu o caminhão da referida empresa em 18-2-2019 e na ocasião havia apenas a restrição de venda para o Banco Volvo, à qual, porém, foi dado baixa em virtude de acordo homologado pelo juízo
a quo
. Ressaltou que é adquirente de boa-fé, pois o apelante (Banco Safra) não anotou a alienação fiduciária no Certificado de Registro do Veículo, ou seja, não deu publicidade ao ato para evitar prejuízo a terceiros.

Na inicial anexou o DUT, em que consta que foi vendido por R$ 54.000,00.

Em contestação, o apelante diz que a venda por preço bem inferior ao praticado no mercado e previsto na tabela FIPE, que seria de R$ 227.538,00 em 2019, afasta a alegação de boa-fé.

Ao impugnar a contestação, a apelada esclareceu que o montante indicado no DUT levou em consideração somente parte do valor objeto da negociação, pois teria quitado uma parcela do ajuste entre o Banco e a Transportadora, de R$ 142.000,00, resultando ao final no pagamento de R$ 196.000,00. Juntou documento de transferência bancária realizada ao Banco Volvo.

O juízo de origem rechaçou a argumentação de má-fé, diante das informações trazidas pela apelada na Impugnação.

Em preliminar, o apelante suscita cerceamento de defesa por não ter sido intimado sobre o documento que atestaria a transferência de R$ 142.000,00, utilizado como fundamento na sentença para desconstituir sua arguição de ausência de boa-fé ante a negociação em importância ínfima.

Sobre o tema em discussão, o §1o do art. 437 do CPC enuncia que “
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436”.

Nestes autos, a apelada anexou na contestação documento que não trouxe na inicial. Logo, de fato, competia ao juízo da causa a respectiva intimação da parte adversa, sobretudo porque esse comprovante de transferência amparou a exclusão da boa-fé alegada pelo apelante e, com isso, foram acolhidas as pretensões formuladas pela autora e julgada procedente a demanda, o que revela evidente prejuízo ao direito de defesa do réu.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS – NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE AUTORA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Se por um lado é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (CPC/15, art. 435, caput e CPC/73, art. 397), por outro lado,
cabe ao magistrado conceder vista à parte contrária para exercer seu direito ao contraditório, conforme se infere do art. 398 do CPC/73 (atual art. 437, §1o, do CPC/15). 2. Ofende diretamente o princípio do contraditório e ampla defesa quando, juntado novos documentos pela parte requerida, o magistrado não concede prazo para manifestação da parte autora, principalmente quando restar comprovado que os documentos influenciaram diretamente a deslinde da controvérsia, o que caracteriza o prejuízo sofrido pela parte.

(N.U 0009399-50.2012.8.11.0002, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/05/2016, Publicado no DJE 06/05/2016).

Mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO. DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA. A decisão que julga fundamentando em documentos que foram juntados aos autos e dos quais as partes não tiveram vista implica em cerceamento de defesa e nulifica o julgado. A juntada de documentos aos autos impõe vista às partes em respeito aos consagrados princípios do contraditório e da ampla defesa. Aplicação do §1o do art. 437 do CPC/15. –
(...) RECURSO DESPROVIDO. (Agravo, n. 70073302317, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator João Moreno Pomar, julgado em 29-06-2017).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso. Acolho a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante e determino que lhe seja propiciado manifestar sobre o comprovante de transferência bancária juntado pela apelada na Impugnação à Contestação, por consequência, declaro nula a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021